Tribunal: TCU
Processo: 011.808/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Porto/PI, por meio de termo de compromisso, para a construção de uma unidade de educação infantil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em face da omissão na prestação de contas dos recursos repassados ao Município de Porto/PI por meio do Termo de Compromisso PAC201828/2011, para a construção de uma unidade escolar infantil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do sr. Domingos Bacelar de Carvalho e da empresa Construtora Conserve Ltda., com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os solidariamente, conforme discriminação seguinte, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do FNDE, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.1.1. responsabilidade solidária entre o sr. Domingos Bacelar de Carvalho e a empresa Construtora Conserve Ltda.: Valor Original (R$) Data do crédito na conta empresarial R$ 151.410,64 24/1/2012 9.1.2. responsabilidade exclusiva do sr. Domingos Bacelar de Carvalho: Ordem Bancária Data de Crédito em c/c Valor (R$) 715063 20/9/2011 105.365,52 630118 14/2/2012 385.164,23 9.2. aplicar ao sr. Domingos Bacelar de Carvalho e à empresa Construtora Conserve Ltda. a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, nos valores individuais de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) e R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, com fundamento no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.4. fixar o prazo de quinze dias, contado a partir da ciência deste acórdão, para que o Município de Porto/PI: 9.4.1. devolva aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE o saldo dos recursos depositados na conta corrente 24.302-7 da agência 2844-4 do Banco do Brasil (PM Porto-PAC I, CNPJ 06.554.414/0001-49), aberta para movimentar os recursos do Termo de Compromisso PAC201828/2011, incluindo valores porventura existentes em poupança e aplicações financeiras, considerando que o ajuste expirou sem que tenha sido utilizada a totalidade dos recursos, cientificando-se o atual prefeito municipal de que a não devolução dos recursos poderá implicar em responsabilidade solidária na presente tomada de contas especial; 9.4.2. comprove, perante este Tribunal, o cumprimento da medida indicada no subitem anterior; 9.5. determinar ao Banco do Brasil que: 9.5.1. no prazo de quinze dias, a contar da ciência deste acórdão, propicie as condições necessárias a assegurar a devolução, pelo Município de Porto/PI, dos recursos do Termo de Compromisso PAC201828/2011 ao FNDE, conforme indicado no subitem 9.4.1; 9.5.2. caso não haja qualquer iniciativa do gestor a respeito do disposto no subitem anterior, no decorrer do referido prazo, adote as medidas pertinentes com vistas ao recolhimento aos cofres do FNDE do valor integral dos recursos depositados na conta corrente 24.302-7 da agência 2844-4 do Banco do Brasil (PM Porto-PAC I, CNPJ 06.554.414/0001-49), aberta para movimentar os recursos do Termo de Compromisso PAC201828/2011, incluindo valores porventura existentes em poupança e aplicações financeiras, considerando que o ajuste expirou sem que tenha sido utilizada a totalidade dos recursos, e informe a este Tribunal, no prazo de trinta dias, o montante transferido, com respectivas comprovações; 9.6. autorizar, antecipadamente, caso requerido, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando para o fato de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; e 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao FNDE, ao Município de Porto/PI, ao Banco do Brasil e à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, neste caso para adoção das medidas cabíveis.